Tribunal: STF
Processo: HC 100340
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na 
   gravidade do delito e na garantia da futura aplicação da lei 
   penal. Inadmissibilidade. Falta de fundamentação legal da 
   custódia cautelar. Inexistência de fatos que representem risco a 
   tal aplicação. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. 
   Inteligência do art. 312 do CPP. Se a custódia cautelar foi 
   decretada apenas com fundamento na conveniência da instrução 
   criminal, o encerramento desta torna desnecessária aquela.

2. 
   	AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Suprimento da motivação pelas 
   instâncias superiores em HC. Acréscimo de fundamentos. 
   Inadmissibilidade. Superação do obstáculo da súmula 691. 
   Precedentes. Não é lícito às instâncias superiores suprir, em 
   habeas corpus ou recurso da defesa, com novas razões, a falta ou 
   deficiência de fundamentação da decisão penal impugnada.